Tribunal: TJSP
Processo: 1006580-15.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelação do autor. O contrato de fornecimento de energia elétrica não se consubstancia em uma obrigação 'propter rem', mas pessoal, sendo, por isso, exigível do contratante. Precedentes do STJ. Histórico de contas e consumo desacompanhado de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelação do autor. O contrato de fornecimento de energia elétrica não se consubstancia em uma obrigação 'propter rem', mas pessoal, sendo, por isso, exigível do contratante. Precedentes do STJ. Histórico de contas e consumo desacompanhado de contrato, documentos de identidade ou ligações telefônicas. Ausência de prova cabal de que o autor residiu no imóvel e era titular da unidade consumidora à época do inadimplemento. Endereço da unidade consumidora que não coincide com o endereço residencial do autor. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do débito. Débito inexigível. Negativação indevida. Dano moral 'in re ipsa'. 'Quantum' arbitrado em R$ 15.000,00. Doutrina. Precedentes. Procedência da pretensão inicial. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261552
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006580-15.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante CLAUDIO
GARCIA DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENERGISA MATO GROSSO
DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 44071
Apelação Cível No: 1006580-15.2019.8.26.0438
Comarca: Penápolis
Apelante: Claudio Garcia Duarte
Apelado: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido
de
indenização
por
danos
morais.
Fornecimento de energia elétrica. Sentença de
improcedência. Apelação do autor. O contrato de
fornecimento de energia elétrica não se consubstancia
em uma obrigação 'propter rem', mas pessoal, sendo,
por isso, exigível do contratante. Precedentes do STJ.
Histórico de contas e consumo desacompanhado de
contrato, documentos de identidade ou ligações
telefônicas. Ausência de prova cabal de que o autor
residiu
no
imóvel
e
era titular da unidade
consumidora à época do inadimplemento. Endereço
da unidade consumidora que não coincide com o
endereço residencial do autor. Ré que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade
do débito. Débito inexigível. Negativação indevida.
Dano moral 'in re ipsa'. 'Quantum' arbitrado em R$
15.000,00. Doutrina. Precedentes. Procedência da
pretensão inicial. Sentença reformada. Sucumbência
invertida. Recurso provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de indenização por danos morais ajuizada por Claudio Garcia Duarte
contra Energisa Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia S/A. Sustenta o
requerente desconhecer o débito pelo qual teve o nome negativado. O d. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiro grau julgou improcedentes os pedidos [fls. 104/106]. Inconformado,
apelou o autor, visando à reforma da r. sentença. Sustenta que os documentos
apresentados pela ré não comprovam a exigibilidade do débito, tampouco a
contratação dos serviços. Processados os recursos, em seguida, com as
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é provido. Adiante, os fundamentos.
A dívida decorrente de contrato de fornecimento de energia
elétrica não constitui espécie de obrigação 'propter rem', aquela que, segunda a
lição de Carlos Roberto Gonçalves, "é a que recai sobre uma pessoa, por força de um
determinado direito real. Só existe em razão da situação jurídica do obrigado, de titular do
domínio ou de detentor de determinada coisa" ['Direito Civil Brasileiro', vol. 5, 6a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2011].
Isso porque as obrigações reais ou 'propter rem' são marcadas
pela ambulatoriedade, ou seja, transmitem-se com a coisa, independentemente
da vontade das partes envolvidas. Por essa razão, só se admite a existência de
obrigações 'propter rem' nos casos taxativamente previstos na lei. Entendimento
contrário representaria grave ameaça à segurança jurídica, tendo em vista que o
adquirente da coisa poderia ser surpreendido, tornando-se devedor de obrigação
com a qual jamais anuiu e que não tinha possibilidades de conhecer
previamente.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[a] "O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de
que, "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando
ao imóvel. A obrigação não é propter rem" (REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe 13.4.2010), de modo que não pode o ora recorrido ser responsabilizado pelo pagamento de
serviço de fornecimento de água utilizado por outras pessoas" [REsp 1.297.967/SP, rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 09.03.12]; e
[b] "A conclusão adotada pela instância de origem coaduna-se com o
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o débito, tanto de
água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de
natureza propter rem. Assim, o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente
obteve a prestação do serviço. Precedentes: AgRg no AREsp 23.067/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.256.305/SP,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 19/09/2011; AgRg no AREsp
10.021/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/08/2011; e
AgRg no Ag 1.323.564/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
02/02/2011" [AgRg no AREsp 50.042/SP, rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a
Turma, DJe 13.12.11].
No presente caso, embora a empresa ré alegue que o autora
seja o titular da unidade consumidora n. 103809, sendo responsável pela fatura
inadimplida de fevereiro de 2018, não trouxe aos autos provas cabais de suas
alegações.
Somente o histórico de contas e de consumo da unidade,
desacompanhadas de contrato, documentos de identidade ou transcrições de
ligações telefônicas, não são suficientes a comprovar que o autor residia no
imóvel e era efetivamente a titular da unidade consumidora no período do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplemento [fls. 66/72].
Aliás, ressalta-se que o endereço residencial indicado pelo
autor na inicial (Rua Papa João XXIII, no 16, Centro, em Barbosa- SP,) não
coincide com o endereço identificado nos dados cadastrais apresentados pela ré
referente à respectiva unidade consumida, a qual se localiza no Município de
Ribas do rio Pardo (MS) [fls. 66].
Assim, sem a prova concreta da contratação e de que o autor
residiu no imóvel objeto da ligação elétrica, não deve ele ser prejudicada pela
existência de débitos pendentes referente ao fornecimento de energia elétrica.
No caso, a ré não logrou se desvencilhar do ônus previsto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar o 'fato
constitutivo de seu direito'.
Portanto, é inexigível o débito em relação ao requerente.
Como
consequência
necessária
da
declaração
de
inexigibilidade do débito, tem-se como indevida a negativação do nome do
autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.
A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, tal
como o Serasa, por si só, já causa transtornos à vítima, a caracterizar os danos
morais, que são 'in re ipsa'.
O STJ tem entendimento pacífico sobre o tema:
[a] “[...] Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes; [...].” [STJ, REsp 1059663/MS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, 17/12/2008];
[b] STJ, AgInt no AREsp no 1.067.536/RJ, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 16.06.2017;
[c] STJ, AgInt no AREsp 896.102/RJ, Rel. Ministro Herman
Benjamin, 2a Turma, DJe 15.12.2016;
[d] STJ, AgRg no AREsp 790.322/SC, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, 3aTurma, DJe 09.12.2015; e,
[e] STJ, AgRg no AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, 3aTurma, DJe 30.11.2015.
Verificada a ocorrência de danos morais, passa-se agora a
análise do 'quantum' a ser fixado.
Não se olvida de que a justa reparação dos danos morais deve
abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o
causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao
mal sofrido, e; a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca
dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade
de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do magistrado
de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente, a
reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276,
67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da
obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional
o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou
dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da
ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação
equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade
econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá
corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência” (Curso de
Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade
Civil", 5a edição, p. 78/79).
No mesmo caminho, Antônio Jeová dos Santos leciona que:
“A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório, serve
também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório deve ser fixado
tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida do
prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas indenizações, evitando
outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter
ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na mensuração do dano moral” (Dano
Moral Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, pag. 58).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico
lesado, a magnitude do dano, as condições das vítimas, o perfil do ofensor, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da reparação e os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos esses
elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a
sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado pelo
Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsps. números 214.381-MG;
145.358-MG e 135.202- SP).
Frente ao ocorrido, arbitra-se a quantia de R$ 15.000,00,
em conformidade com o valor normalmente fixado pela jurisprudência desta c.
21a Câmara de Direito Privado:
[a] TJSP, AP. n. 1080719-50.2017.8.26.0100, 21a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Itamar Gaino, julgado em 23.08.2018; [b] TJSP,
AP n. 1041662-25.2017.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Silveira Paulilo, julgado em 03.04.2018 e; [c] TJSP, AP n. 1060243-
96.2014.8.26.0002, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maia da Rocha,
julgado em 19.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A correção monetária incide a partir da presente data e os
juros moratórios de 1% ao mês, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual, têm início desde a data da negativação indevida, conforme
dispõem as súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, reforma-se a r.sentença para julgar procedente a
pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando o réu ao
pagamento de indenização por danos morais, nos moldes acima estabelecidos.
A ré, porque vencida, responderá pelas despesas do processo
bem como pelos honorários advocatícios, que ora são fixados no patamar de
20% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o,
do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica